Tribunal: TJSP
Processo: 1505518-38.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E EXTORSÃO MAJORADA. Recurso defensivo.
PRELIMINARES. Liberdade provisória. Prejudicada pelo julgamento Colegiado. Prisão preventiva justificada. Ilicitude de provas, ilegalidade dos depoimentos colhidos em sede policial, quebra da cadeia de custódia e inépcia da denúncia. Rejeição.
MÉRITO. CP, ART. 228-A E ART. 158, § 1o. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e

Ementa:
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA E EXTORSÃO MAJORADA. Recurso defensivo.
PRELIMINARES. Liberdade provisória. Prejudicada pelo julgamento Colegiado. Prisão preventiva justificada. Ilicitude de provas, ilegalidade dos depoimentos colhidos em sede policial, quebra da cadeia de custódia e inépcia da denúncia. Rejeição.
MÉRITO. CP, ART. 228-A E ART. 158, § 1o. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. ART. 328. Improcedência com fulcro no CPP, art. 386, V. Pretendida alteração do fundamento. Impossibilidade. Inexistência de provas de ter concorrido para a infração penal.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
DESPROVIMENTO.